Tribunal: STF
Processo: Rcl 61428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Melhoramentos CMPC Ltda em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferido nos autos do Processo nº 1001427-88.2017.5.02.0373, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG) e no RE nº 590.415 (Tema nº 152 RG).



    Melhoramentos CMPC Ltda afirma que, na origem, cuida-se de “reclamação trabalhista de natureza coletiva na qual foi pleiteado pagamento de uma hora extra por dia, acrescida de 80% conforme disposição normativa, a todos os associados do sindicato autor da ação originária que laboravam em turnos de revezamento com escala de trabalho com mais de seis horas diárias”.



    Informa que o pleito foi por si contestado, ante a participação do Ministério Público do Trabalho na celebração do acordo, bem como em razão da 



    “validade da negociação coletiva junto ao sindicato autor da ação originária, tendo em vista que a redução do intervalo para refeição foi regularmente aprovada pelos próprios empregados em assembleia especialmente convocada para esse fim, mediante contrapartida específica, com pagamento da chamada ‘hora refeição’ como horas extras em Acordos Coletivos específicos para redução do horário de intervalo.”



    A parte reclamante discorre sobre o trâmite do processo na Justiça do Trabalho, e afirma que, em sede de recurso ordinário, lhe foi imposta a obrigação de 



    “pagar a todos os trabalhadores em turno ininterrupto de revezamento, nas escalas 5x3 e 5x3-5x4, do período imprescrito até abril/2015, de 01 hora extra por dia efetivamente laborado, com a compensação do valor pago sob a rubrica "horas refeição turno" (doc. 14) sob o fundamento de que ‘não obstante a reclamada tenha afirmado que a redução do intervalo estaria prevista em norma coletiva vigente ao longo do pacto laboral, aludida disposição é manifestamente nula, vez que a previsão em lei de intervalo mínimo para descanso e refeição se consubstancia em norma de ordem pública, não passível de flexibilização, pois visa proteger a saúde física e mental do trabalhador, não podendo, pois, se admitir a redução do intervalo intrajornada mínimo previsto em lei, ainda que por norma coletiva.”



    Diz que, após a rejeição dos embargos declaratórios opostos contra essa decisão, o recurso de revista interposto foi inadmitido pela Corte Regional, bem como que o agravo em recurso de revista teve o seguimento negado pelo TST, encontrando-se, atualmente, o processo em trâmite, aguardando o julgamento dos embargos declaratórios opostos perante a Corte Superior do Trabalho.



    Melhoramentos CMPC Ltda defende o cabimento da presente reclamação, pois “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e, por conseguinte, todas as decisões posteriores, implicaram em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal”.



    Pondera que



    “não se trata simplesmente de discutir a constitucionalidade ou não da norma coletiva que prevê a redução do intervalo intrajornada mediante contrapartida específica, cuja permissão constitucional já foi verificada por esta Corte, mas de eventual nulidade ser arguida pelo próprio Sindicato que foi parte da referida negociação na qualidade de representante dos trabalhadores.”



    Sustenta, assim, que o TRT 2 “desrespeitou as teses pronunciadas na TEMA 152 (RE 590415) e do TEMA 1046 (ARE 1.121.633/GO), as quais inviabilizam a desconsideração da norma coletiva firmada entre a reclamante e o autor da reclamação trabalhista originária.”



    A reclamante requer



    “d) [o] deferimento do pedido cautelar, nos termos do artigo 989, II, do CPC para que se determine a suspensão do trâmite do feito principal (autos nº 1001427-88.2017.5.02.0373.) até o julgamento da presente reclamação; 



    e) [a] procedência dos pedidos formulados a fim de que seja cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito às teses firmados por esta Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que o ato reclamado consiste em acórdão em agravo de instrumento em recurso de revista, encontrando-se pendente de apreciação embargos de declaração, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente